Tribunal: CARF
Processo: 10880.907629/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907629/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.544 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
LEGO LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2003
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. A ausência de
valor disponível para eventual restituição ou compensação é circunstância apta a
fundamentar a não-homologação de compensação.
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Sem comprovação de pagamento indevido ou a maior, inexiste suporte fático para
pedido de restituição no bojo de PER/DCOMP, sendo indevida a compensação de
débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907629/2008-33
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907629/2008-33

2. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi confirmada a existência de suposto
crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS).
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 1.094,30 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP [a que se vincula o presente processo] [...], foram
localizados um ou mais pagamentos [...] [discriminados no item 3 do respectivo
Despacho Decisório], mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
[negrejou-se] [...]Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
3. Inconformada com a decisão contida no despacho à fl. 2, apresentou a Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, acompanhada de documentos anexos, por meio da
qual argumenta, em síntese, o que segue:
a) alega a Contribuinte que teria apurado PIS, de junho de 2003, no valor de
R$11.065,62, pago por meio de DARF de igual quantia; b) afirma, ainda, que,
posteriormente, havendo verificado que o valor de PIS devido, do mesmo período de
apuração, seria de R$4.938,95, por conta de haver pagado R$11.065,62, teria ocorrido
pagamento de PIS a maior, no valor de R$6.126,67; c) à continuação, revela, ainda, que
teria transmitido três DCOMP (de n.o 11395.92928.191103.1.3.040207, n.o
18801.42688.261103.1.3.049430 e n.o 30113.03708.031203.1.3.040002), na pretensão
de compensar o referido valor de PIS a maior com débito(s) de IRRF, ademais de
discorrer sobre a existência de erros no preenchimento dessa DCOMP; d) ao final, pede
que seja homologada a compensação.

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ São Paulo I,
improcedente, por unanimidade de votos, acórdão no 16-44.300, de 28/02/2013:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2003
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. A
ausência de valor disponível para eventual restituição ou compensação é
circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação
dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que
lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. A mera alegação da
existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente
para reformar a decisão não homologatória de compensação.
PROVAS. MOMENTO PARA SUA APRESENTAÇÃO. As provas devem ser
apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua impugnação ou
manifestação de inconformidade, para serem apreciadas no julgamento de
primeira instância, em observância ao disposto no art. 15 do Decreto n.o
70.235, de 1972 e alterações posteriores, a menos que haja atendimento do
disposto no parágrafo 4o do art. 16 desse mesmo diploma legal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907629/2008-33

Regularmente cientificada a empresa apesentou recurso voluntário nos seguintes
termos, resumidamente:
- em 26/08/2008 retificou a DCTF, por ter encontrado erro na sua apuração de
contas que gerou saldo credor de PIS já recolhido;
- o fisco possuía todas as informações que comprovavam seu direito ao crédito;
- o valor constou na ficha 21, alínea 35 da DIPJ, a qual anexa por cópia.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente afirma ter crédito suficiente para quitar o débito de PIS já que em
revisão de sua escrita fiscal apurou que havia pago a maior o PIS não cumulativo do período de
apuração de junho de 2003.
A DCTF original foi transmitida em 15/08/2003, que foi vinculada a DARF de
15/07/2003. Em 03/12/2003 transmitiu a Dcomp para compensar o referido DARF com débitos
de IRRF e PIS. O Despacho Decisório que não homologou a compensação foi cientificado em
21/08/2008.
Retificou a DCTF para constar o novo valor apurado em 26/08/2008, após a
ciência do despacho decisório.
É ônus da recorrente comprovar a existência e regularidade do direito creditório
com que pretendeu extinguir a obrigação tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. (Código de Processo Civil)
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário a
recorrente não apresenta provas do seu direito, o que contraria os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A única alegação que apresenta é que a fiscalização teria como comprovar seu
direito já que possui os documentos de comprovação, sem citar quais documentos seriam esses.
E junta cópia da DIPJ em que informa ter acrescido o valor correto do PIS.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.544 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907629/2008-33

As declarações fiscais apresentadas DIPJ e DCTF retificadas não são suficientes
para comprovar os créditos alegados, uma vez que as declarações são preenchidas pela própria
recorrente, que é parte interessada na presente demanda, o fato enfraquece a força probante dos
documentos.
É preciso esclarecer que as declarações devem refletir a escrituração do
contribuinte, seus registros contábeis e resultados apurados. O artigo 923 do RIR/99 dispõe que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Existem precedentes no CARF que enfatizam esse posicionamento:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ERRO EM
DECLARAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado mediante a apresentação de
escrituração contábil e fiscal, lastreada em documentação idônea que dê suporte aos
seus lançamentos. As informações prestadas unicamente na DIPJ não têm o condão de
provar o direito creditório que o contribuinte alega possuir. Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido. (acórdão no 3302-003.661)
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital